Tribunal: STF
Processo: ADI 6557
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Impossibilidade de aplicação de efeitos infringentes. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que a questão relativa à destinação, distribuição ou repasse financeiro dos recursos provenientes da imposição das multas simples pelas Cortes de Contas estaduais não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Ao contrário do que alegado no recurso, restou assentado no acórdão embargado que os Tribunais de Contas estaduais não são destinatários das multas simples, as quais são aplicadas em razão da inobservância de normas de Direito Financeiro. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os valores decorrentes da imposição das multas simples pertencem ao Estado-membro mantenedor da Corte de Contas, cabendo à Assembleia Legislativa respectiva dispor sobre sua destinação.



    4. A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.